Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720078-36.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS MENDES MIRANDA PACIENTE: RICARDO DE SOUSA VERISSIMO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MATHEUS MENDES MIRANDA e HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR, em favor de RICARDO DE SOUSA VERISSIMO ALMEIDA, requerendo a revogação da sua prisão preventiva. Intimem-se os impetrantes para instruírem adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, a decisão que decretou a prisão preventiva, eventual denúncia e demais documentos que entender necessários. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 20 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador